Tribunal: TJDFT
Processo: 0737951-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃO. CONSUMIDOR. AUTOR COM DOMICÍLIO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO.
1. Verifica-se que a parte autora tem domicílio no Condomínio Morada de Deus, que integra a Região Administrativa do Jardim Botânico, conforme se verifica na Instrução Normativa n. 1, de 25.4.2009, da Secretaria de Estado do Governo.
2. Por sua vez, a Região Administrativa do Jardim Botânico, RA XXVII, por força da Lei Complementar n. 958/2019, encontra-se sob jurisdição da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília (artigo 2o, §1o, alínea “h”, da Resolução 4, de 30 de junho de 2008, e Portaria Conjunta n. 52/2008, TJDFT).
3. Sobressai evidente, portanto, que a parte autora (consumidora), não tem domicílio em São Sebastião, e sim em localidade que já se insere na competência da circunscrição especial judiciária de Brasília, sendo este o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 101, inc. I, do CDC.
4. Outrossim, deve prevalecer a regra do art. 43 do CPC, que trata da estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), se inexiste escolha aleatória do foro, para legitimar a declinação da competência, de ofício, em favor do domicílio do réu, sobretudo quando, anteriormente, inclusive, já se havia firmado a competência para processar e julgar a demanda, com a citação do réu, que se tornou revel, ocasionando a conclusão dos autos para sentença, quando, então, sobreveio a decisão com a declinação da competência.
5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (20a Vara Cível de Brasília).